Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010788-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVANTE), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE NIMI MORDINI - CPF: 325.984.568-23 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COMINOU MULTA AO RECORRENTE — HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC — JURISPRUDÊNCIA DO STJ — TEMA 988 — MITIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Via de regra, o art. 1.015, do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, elenca um rol de natureza taxativa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), reconheceu a possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015, razão pela qual deve ser conhecido o recurso.

3. Quanto ao mérito, não se admite o reconhecimento de manifesto intuito protelatório em Embargos de Declaração interpostos contra decisão que contenha questão contraditória, que necessite ser aclarada.

4. Com o reconhecimento de cabimento dos Embargos outrora opostos, a reforma da decisão é medida que se impõe, para que se afaste a multa cominada ao recorrente.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Levi Machado de Oliveira
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
e pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do agravante e outros
, ao julgar improcedentes os Embargos Declaratórios interpostos pelo agravante, o condenou ao pagamento de multa no importe de um por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta pela adequação dos Embargos, negando qualquer caráter protelatório dos mesmos e pugnando pela desconstituição da multa aplicada pelo juízo
a quo
. Requer, nesses termos, que o agravo seja conhecido e provido.

O relator recebeu o recurso e determinou seu processamento, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante (id. 44951964).

Em contrarrazões, tanto o
Ministério Público
quanto o
Estado de Mato Grosso
argumentaram, preliminarmente, pela inadequação processual do Agravo interposto. Subsidiariamente, quanto ao mérito, requereram o desprovimento do recurso (id. 52167472 e 50683463).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou em igual sentido, apontando o não cabimento do recurso e, subsidiariamente, razões para seu não provimento (id. 56400954).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118559037).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Levi Machado de Oliveira
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, ao julgar improcedentes os Embargos Declaratórios interpostos pelo agravante, o condenou ao pagamento de multa no importe de um por cento sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, ajuizada pelo
Ministério Público
e pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do agravante e outros.

Em síntese, ao acolher parcialmente o pedido liminar de indisponibilidade de bens, o juízo
a quo
determinou a constrição de bens dos requeridos, no montante de R$ 15.857.125,50 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Em relação ao agravante, houve a constrição do veículo Ford F 4000 (placa: QBY 0895).

O agravante alegou, contudo, que o veículo havia sido furtado, e que a seguradora,
Allianz Brasil S.A.
, exigia a liberação da restrição judicial para o pagamento da indenização. Após ter sido feita a liberação, pelo juízo
a quo
, a seguradora foi intimada para que depositasse o valor da indenização em conta vinculada à Ação Civil Pública de origem (id. 43153986).

A seguradora, no entanto, negou a realização do depósito, argumentando a existência de multas e débitos relacionados ao veículo a impedir o pagamento da indenização.

O agravante apresentou então, em juízo, documentos destinados a comprovar a ausência das referidas multas e débitos, requerendo que a seguradora fosse intimada dessa quitação para que pudesse efetuar o depósito.

O juízo
a quo
, no entanto, indeferiu o pedido do agravante, decidindo nos seguintes termos (id. 43153984):

[...] Indefiro o pedido do requerido Levi Machado de Oliveira (id. 27385460), uma vez que a regularização do processo de indenização securitária, com a apresentação dos documentos pertinentes à seguradora, pode e deve ser feito diretamente pelo requerido, sem a intervenção deste Juízo. [...].

À decisão, o agravante interpôs Embargos de Declaração, sob a alegação de existência de contradição. Em apartada síntese, o agravante argumentou se tratar de matéria judicializada e vinculada à Ação Civil Pública em trâmite, especialmente em razão da decisão anterior do juízo
a quo
que determinara o pagamento da indenização securitária em conta judicial vinculada à referida ação.

Tais Embargos foram, contudo, rejeitados por inadequação processual, tendo o juízo
a quo
também condenado o agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (id. 43153982).

A decisão se deu nos seguintes termos:

[...] A conduta do embargante atenta contra a rápida solução do conflito, conforme dispõe o artigo 4o do CPC, ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa,’ e contra o dever de boa-fé, esculpido no artigo 5o, do CPC: ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.’ O dever jurídico de se observar a boa-fé processual não é novo e à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, deflui dos fundamentos da justiça e solidariedade (artigo 3o, inciso I) e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).

Portanto, os embargos de declaração não têm qualquer fundamento apto de existência, tendo sido ajuizado pela rediscussão da fundamentação jurídica adotada na decisão, o que revela a incoerência jurídica da pretensão e o preenchimento da hipótese trazida pelo art. 1.026, § 2o, do CPC: ‘Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.’

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como foi publicada.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante Levi Machado de Oliveira à multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, argumentando que os Embargos não possuíam qualquer caráter protelatório, visando apenas à eliminação de contradição.

Como aduzido pelo agravante, uma vez que, anteriormente, o juízo
a quo
teria determinado o depósito da indenização em conta judicial vinculada ao feito, não poderia posteriormente negar-se a exigir o pagamento, determinando que o agravante tratasse diretamente com a seguradora. O agravante assinalou, ademais, a inexistência de rediscussão de matéria, pugnando pelo reconhecimento da adequação dos Embargos, a afastar a imposição da multa aplicada pelo juízo
a quo
.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

Isso porque, em que pese a inexistência de previsão expressa de cabimento de Agravo de Instrumento em caso de decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, a teor do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da matéria.

E o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), reconheceu a possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015, razão pela qual deve ser conhecido o recurso.

E, quanto ao mérito, o exame dos autos revela que a decisão contra a qual foram interpostos os Embargos de Declaração de fato comportava tal interposição. Isso em vista da contradição entre o provimento jurisdicional que, anteriormente, determinara a intimação da seguradora para depósito do valor em juízo e, posteriormente, decidira pela impossibilidade de intimação da seguradora, no bojo da mesma ação, sem que qualquer alteração fática ou jurídica houvesse transcorrido entre uma decisão e outra acerca da matéria.

Nesse sentido, consoante o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(Grifo nosso).

Dessa forma, diante da decisão que indeferiu a segunda intimação da seguradora, não se vislumbra qualquer ilegalidade na interposição de Embargos de Declaração pelo recorrente.

Por essa razão, a reforma da decisão que erroneamente identificou intuito protelatório nos embargos interpostos pelo recorrente é medida que se impõe, para que se afaste a multa cominada com fulcro no art. 1026, § 2o.

Nos termos da legislação processual civil:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

(Grifo nosso).

Com o reconhecimento da inexistência de intuito protelatório nos embargos de declaração, eis que interpostos contra decisão que continha contradição a ser aclarada, não se pode, afinal, admitir a cominação de multa em desfavor do recorrente.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso
, determinando a reforma da decisão para afastar a multa imposta pelo juízo
a quo
, no importe de 1% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022